Tribunal: TJDFT
Processo: 0015173-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0015173-70.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE MANGIA BOURGUIGNON APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS BOURGUIGNON, ESPÓLIO DE ILMA MANGIA BOURGUIGNON, ESPÓLIO DE JOSE CARLOS BOURGUIGNON, DANIEL MANGIA BRIOSO, JOSE ROBERTO BOURGUIGNON REPRESENTANTE LEGAL: JACQUELINE MANGIA BOURGUIGNON, GABRIELA FERNANDA DE SOUZA BOURGUIGNON, JANAINA BOURGUIGNON BRACONI DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Jacqueline Mangia Bourguignon contra a sentença proferida pela 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário dos bens deixados por Ilma Mangia Bourguignon e José Carlos Bourguignon (proc. no 0015173-70.2015.8.07.0001), seus pais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI, ID no 50051164). 2. Como consequência da sucumbência, a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não foram fixados honorários advocatícios. 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 52000780). 5. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 52316379. A gratuidade de justiça foi revogada e na mesma oportunidade a apelante foi intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 52336090). 6. Mesmo regularmente intimada, a apelante não regularizou o preparo (ID no 52494261), tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 53263972). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. A apelante foi devidamente intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 52494261). Regularmente intimada, não regularizou o preparo (ID no 52720167), tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 53263972), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO